Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-71.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004143-71.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERSON IGOR FIGUEIREDO DA CRUZ - CPF: 055.223.841-40 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BATISTA DA SILVA - CPF: 691.721.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNALDO DA SILVA SANTANA - CPF: 954.525.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEU RODRIGUES DOS REIS JUNIOR - CPF: 026.372.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA ROCHA NOVAIS - CPF: 018.341.681-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO PINHEIRO NUNES FERREIRA - CPF: 013.320.781-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004143-71.2021.8.11.0042

APELANTE: EVERSON IGOR FIGUEIREDO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PERTINÊNCIA – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004143-71.2021.8.11.0042

APELANTE: EVERSON IGOR FIGUEIREDO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Everson Igor Figueiredo da Cruz, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão,
no regime semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, busca o apelante
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por entender que preenche os requisitos legais para a sua concessão.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004143-71.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Everson Igor Figueiredo da Cruz,
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] No dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 19h40min, na feira do bairro Sol Nascente e na residência situada na rua 05, n.o 49, quadra 03, bairro Jardim Eldorado, ambos nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados CRISTIANO PINHEIRO NUNES FERREIRA e EVERSON IGOR FIGUEIREDO DA CRUZ, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição Bosque 02 vinha recebendo, por meio do celular funcional e de transeuntes, denúncias de que havia dois homens comercializando drogas na feira livre do bairro Sol Nascente; então, solicitado apoio a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar – DACI para fazer o monitoramento, foi constatado que os suspeitos, os ora denunciados Cristiano e Everson, estavam vendendo drogas no local, sendo averiguado, pelos policiais da DACI, que os denunciados ficavam próximo a um veículo Fiat Uno, de cor branca, no início da feira.

Após o monitoramento dos agentes da Inteligência, na data do fato a guarnição Bosque 02 foi acionada, sendo repassados os dados colhidos durante a vigilância, inclusive informado que um dos suspeitos trajava camiseta de cor preta, e o outro camiseta de cor azul, e que ambos estavam próximo de um veículo Fiat Uno, de cor branca. De posse das informações, referida equipe policial se deslocou até o local apontado e visualizou os denunciados ao lado do veículo Fiat Uno, de cor branca. Procedida a abordagem e revista pessoal, foi apreendida, em poder do denunciado Cristiano, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, enquanto que com o denunciado Everson nada de ilícito foi encontrado; também nada de ilícito foi localizado no veículo Fiat Uno.

Questionado aos denunciados se havia mais alguma droga, pois a denúncia era de que eles estavam traficando na feira, o denunciado Everson respondeu que ali não tinha mais nenhuma droga, mas que havia mais entorpecente na casa de sua sogra, situada no bairro Jardim Eldorado; na ocasião, o denunciado Everson admitiu que estava vendendo droga para ganhar uma grana a mais. Os policiais militares, junto com o apoio solicitado, deslocaram para a residência da sogra do denunciado Everson, Sra. Rita de Cássia, onde após ela ser informada da situação confirmou que Everson era seu genro e autorizou a entrada dos agentes na residência para fazer a busca.

Durante a busca domiciliar, o denunciado Everson disse que a droga estava escondida dentro de uma geladeira desligada que estava numa dispensa, local em que foi apreendida 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, tipo “meia barra”; também foi apreendido no imóvel, junto com a droga, a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) e 01 (uma) balança de precisão. Já na Central de Flagrante, ao ser realizada revista minuciosa nos denunciados, foi localizada 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) na roupa íntima do denunciado Everson; já com o denunciado Cristiano, também em sua roupa íntima, foi encontrada a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em notas trocadas.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.73363-01, acostado às fls. 14/19- IP, concluiu que as porções apreendidas na posse do denunciado Everson, sendo 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 447,27 g (quatrocentos e quarenta e sete gramas e vinte e sete centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 19,99 g (dezenove gramas e noventa e nove centigramas), e a porção apreendida em poder do denunciado Cristiano, 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 6,85 g (seis gramas e oitenta e cinco centigramas), apresentaram todas resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E, da Portaria n° 344/ANVISA/MS. Referido laudo ainda atestou que a balança apresentou resquícios de maconha”
(id. 110344331).

Encerrada a instrução processual, o juiz sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado e, ao dosar a pena dele, assim fundamentou:

“Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes, uma vez que se dedica à atividade criminosa, porquanto responde a outro processo pela prática do crime análogo ao ora apurado, perante o Juízo da 13a Vara Criminal (autos no 1004143-71.2021.8.11.0042).

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas”
(id. 110344394).

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois, a seu ver, estão preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência.

O recurso deve ser provido.

A despeito do entendimento pretérito desta Corte Estadual – inclusive consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 52 –, com base na nova posição pacificada nos Tribunais Superiores,
“a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

No caso em tela, o único fundamento utilizado pelo juízo para atestar a “dedicação do réu à criminalidade” foi a existência de uma ação penal em andamento – n. 1004143-71.2021.8.11.0042 [tráfico de drogas] –, o que, como mencionado alhures, é imprestável para o afastamento do tráfico privilegiado, notadamente porque quando do cometimento do crime em apreço o apelante era primário (art. 63 do CP).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial para estabelecer a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução
(AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou
ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator.

3. A quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente – 9,9 g de crack e 4,1 g de cocaína –, mesmo considerada sua natureza deletéria, não se mostra excessivamente elevada a ponto de, por si só, levar à conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, notadamente quando verificado que, ao tempo do delito,
era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes
e que, no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância”
(AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação judicial de que o acusado se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Colho da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 02 TROUXINHAS DE COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELADO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 - PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]
O apelante preenche os requisitos para a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa
. [...]
(N.U 0001281-50.2012.8.11.0046, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

Assim, aplicando-se a redução de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, fica a pena definitiva do réu redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2o].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado,
em seu patamar máximo (2/3),
readequando a sua pena definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Determino a
imediata
comunicação ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022